Tribunal: TJDFT
Processo: 0726815-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0726815-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL GUIMARAES TARDOCHE AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Daniel Guimarães Tardoche contra a decisão de suspensão do curso processual nos autos n.o 0724249-28.2025.8.07.0001 (22a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato reconhecimento de que a matéria em debate não corresponderia àquela afetada pelo tema 1.264 do Superior tribunal de Justiça, e, por consequência, determinar o prosseguimento do curso processual da demanda originária. Eis o teor da decisão ora revista: Defiro a anotação de sigilo sobre os documentos de ID 235379620 e ID 237183834 a ID 237183839, com informações fiscais e bancárias do autor. Por outro lado, remova-se a anotação de sigilo do documento de ID 237183841, vez que ausente, à luz do disposto no artigo 189 do CPC, qualquer circunstância a excepcionar a regra da publicidade. Com esteio na petição de ID 237181093 e nos documentos de ID 237183829 a ID 237183841, que, em princípio, ratificam a hipossuficiência financeira declarada, DEFIRO à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça, já anotada. O Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Tema no 1264, tratado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a definição acerca da possibilidade da dívida prescrita ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos, o que constitui o objeto da presente demanda. Dessa forma, cumpra-se a determinação superior, promovendo-se a suspensão da marcha processual, até que sobrevenha o julgamento do TEMA no 1264, pelo Superior Tribunal de Justiça. Sendo assim, fica, por ora, prejudicado o exame do pedido de tutela de urgência formulado. Intimem-se as partes, promovendo-se as anotações pertinentes. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a discussão não se limita à prescrição da dívida, mas sim à inexistência de relação jurídica entre as partes, o que afasta a aplicação do referido tema repetitivo no1.264 e do IRDR”; (b) “diferentemente do tema repetitivo no 1.264 e do IRDR, que aborda a abusividade da manutenção do nome do devedor em plataformas por dívida prescrita, o presente caso não discute prescrição, mas sim a inexistência de débito”; (c) “a questão tratada no tema repetitivo no 1.264 e no IRDR presume que a parte possua uma dívida, enquanto a parte credora estaria impossibilitada de cobrar em razão da prescrição. no entanto, esse não é o caso dos autos, uma vez que, de nenhuma forma o requerido poderia cobrar a dívida da parte autora, considerando o fato de que ela não existe ou, ao menos, não foi constituída de forma regular”. Pede (liminar e mérito) a reforma da decisão para determinar o prosseguimento do curso processual da demanda originária. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. art. 1.037, § 13). Recebo o presente agravo de instrumento sem efeito suspensivo, em razão da ausência de fundamentação nas razões recursais de forma objetiva e consubstanciada em argumentos e evidências, a demonstrar o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo para efeito de análise do pedido liminar (efeito suspensivo ativo). Registro que o mérito recursal será efetivamente analisado após o estabelecimento do contraditório. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 4 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator